Tribunal: TJDFT
Processo: 0745522-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA COBERTURA SECURITÁRIA. INCAPACIDADE LABORAL. PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE NÃO CONFIGURADA. TEMA 1.068 DO STJ. INCIDÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de indenização securitária em razão de invalidez permanente. O autor, vigilante segurado por apólice de seguro de vida em grupo, pleiteia indenização correspondente a 100% do capital segurado, sustentando ter sido aposentado por incapacidade permanente para o trabalho, conforme diagnóstico de HIV e rim policístico. Alega que a cobertura contratada abrange esse tipo de incapacidade. A sentença rejeitou o pedido, ao fundamento de que não se configurou a invalidez funcional permanente total por doença nos termos pactuados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: determinar se a invalidez laboral permanente do autor se enquadra na cobertura por invalidez funcional permanente total por doença prevista na apólice.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cobertura contratada contempla exclusivamente a Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), definida como a perda da existência independente do segurado, consistente na incapacidade irreversível para o exercício das relações autonômicas, conforme disposto nas condições gerais da apólice e no § 1o do art. 17 da Circular SUSEP n. 302/2005.
4. A perícia médica concluiu que, embora o autor seja portador de doenças irreversíveis e esteja incapacitado para o trabalho (configurando invalidez laborativa), ele mantém suas atividades da vida diária com autonomia, não se caracterizando a perda da existência independente.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização à perda da existência independente do segurado (Tema 1068).
6. A existência de invalidez laborativa não implica, por si só, o dever de indenizar por parte da seguradora, quando a cobertura contratada exige requisito diverso não comprovado nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A cobertura por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença exige a comprovação de perda da existência independente do segurado, não se confundindo com a incapacidade laboral.
2. Não é abusiva a cláusula contratual que limita o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente, conforme entendimento do STJ no Tema 1068.
3. A invalidez laboral permanente não autoriza, por si só, o pagamento de indenização securitária quando a apólice prevê cobertura exclusiva para invalidez funcional.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 757; Circular SUSEP n. 302/2005, art. 17, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.845.943/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 27.10.2020 (Tema 1068); TJDFT, Acórdão 1960873, 0701771-36.2019.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 05.02.2025; TJDFT, Acórdão 1867947, 0701893-87.2022.8.07.0019, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 22.05.2024.